Tribunal: TJDFT
Processo: 0740774-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA CRUZ DA LUZ e BEATRIZ CRUZ DA LUZ em face à decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, em procedimento de liquidação de sentença requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A recorrente não realizou o preparo, razão porque foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Porém, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 32424909). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora a recorrente tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou de se manifestar, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403